Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012847-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (EMBARGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ BENACCHIO REGINO - CPF: 157.637.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA –RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A nulidade da citação foi discutida no acórdão embargado, sendo inexistente omissão apta a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

2. A discussão sobre o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de pré-executividade não foi analisada no acórdão, restando patente a ocorrência da omissão.

3. O
excesso de execução pode ser analisado em sede de exceção de pré-executividade, quando o excesso for evidente.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A em face de acórdão de Id. no 147227652, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, onde figura como Agravados VERA MARIA RODRIGUES e OUTROS, com objetivo sanar as omissões existentes e prequestionamento dos dispositivos legais, art. 248, §2o, e 280; e art. 518 e 803, § único, ambos do CPC.

Alega que a Primeira omissão está na nulidade da citação em razão do recebimento do mandado de citação por pessoa estanha à instituição financeira, circunstância fática pendente de análise pelo acórdão.

Aduz que a Segunda omissão está na possibilidade de recebimento da impugnação como exceção de pré-executividade, uma vez que o excesso de execução alegado e verificada por simples cálculo aritmético

Ressalta ainda, a necessidade atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, em virtude do preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos no §1o do art. 1.026 do CPC.

Ao final, requer sejam acolhidos e providos o recurso, para sanar as omissões, suspendendo os efeitos do acórdão recorrido, levando-se em conta o prejuízo milionário a que será submetido em caso de manutenção, ante a possibilidade de levantamento dos valores ainda controversos nos autos, e em caso de não acolhimento, seja proferindo pronunciamento expresso acerca da aplicação ou inadequação da norma contida nos artigos 248, §2o, e 280; e arts. 518 e 803, §único, ambos do CPC. (Id. no 147952197)

Contrarrazões apresentadas, pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id. no 148402657)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, em face de acórdão de Id. no 147227652, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, onde figura como Agravados VERA MARIA RODRIGUES e OUTROS, com objetivo sanar as omissões existentes e prequestionamento dos dispositivos legais, art. 248, § 2o, e 280; e art. 518 e 803, § único, ambos do CPC.

Alega que a Primeira omissão está na nulidade da citação em razão do recebimento do mandado de citação por pessoa estanha à instituição financeira, circunstância fática pendente de análise pelo acórdão.

Aduz que a Segunda omissão está na possibilidade de recebimento da impugnação como exceção de pré-executividade, uma vez que o excesso de execução alegado e verificada por simples cálculo aritmético.

Ressalta ainda, a necessidade atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, em virtude do preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos no §1o do art. 1.026 do CPC.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não sendo destinados à adequação do decisum ao entendimento do embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, a rediscussão de questão já resolvida.

No presente caso, a alegação do Embargante aponta as omissões na nulidade de citação e na possibilidade de recebimento da impugnação como exceção de pré-executividade.

O Acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos autos, embora o agravante alegue a tempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença sob o argumento de invalidade da citação, por erro de procedimento, tendo sido efetuada em pessoa estranha ao quadro dos seus funcionários, quando tinha advogado constituído nos autos da ação popular, o MM. Juiz do feito afirma que é fato incontroverso que o Banco Executado teve ciência acerca do cumprimento de sentença, além da ausência de comprovação de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira Agravante.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) 31.É O RELATÓRIO. DECIDO.

32.Como consta do relatório supra, os executados, Espólio de Ignez Benacchio e Pedro Simon Barbosa e Itaú Unibanco S/A, foram citados e apresentaram oportunamente impugnações ao presente cumprimento de sentença (fls. 114/125 e 165/166), as quais foram rejeitadas, a teor da decisão de fls. 183, que transitou em julgado.

33.Por seu turno, o Itaú Unibanco S/A, citado à fl. 99/v, em 04/11/2016, apresentou impugnação, às fls. 265 e ss, no dia 09/09/2020, a qual não foi analisada, por força da determinação de fl. 396/397, que manteve o feito suspenso, em razão da ausência de comprovação do trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.815.904/MT, diante da oposição de Embargos de Declaração, bem como do Agravo de Instrumento no 1006679- 55.2019.8.11.0000.

34.Nesse ponto, o STJ deferiu o pedido de tutela provisória no 1.946 – MT (requerente: Banco Itaú), determinando a suspensão destes autos até o julgamento de mérito do mérito do pedido ou da decisão definitiva do agravo em recurso especial interposto nos autos da Ação Popular 0001776-17.1998.8.11.0004.

35.Por outro lado, o STJ julgou a um só tempo, o Recurso Especial no 1.815.904-MT (2019/0146332-3), interposto pelo Espólio de Ignez Benacchio Regino, em conjunto com o Agravo interposto pelo Banco Itaú, oposto contra decisão do TJMT que inadmitiu o recurso especial interposto pela Instituição Financeira, nestes moldes: “Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial de IGNEZ BENACCHIO REGINO - ESPÓLIO e, nessa parte, nego-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo de ITAÚ UNIBANDO S.A para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”

36.Mais ainda, conforme revelam os documentos juntados aos autos pelo Banco Itaú, os Embargos de Declaração opostos contra referida decisão foram rejeitados, ocorrendo, por conseguinte, o trânsito em julgado da REsp.

37.Assim, havendo decisão definitiva tanto quanto ao Recurso Especial no 1.815.904-MT, como ao agravo em recurso especial vinculado, o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença é medida escorreita, tendo em vista não estar vinculado ao julgamento do mérito do pedido de tutela no 1.946 – MT.

38.Superada a questão, vejamos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Banco Itaú Unibanco, às fls. 265/279v.

39.Nela, dentre outros fundamentos, a Instituição Financeira suscita preliminar de nulidade de citação, em razão de erro de procedimento, por ter este Juízo acolhido o pedido como se execução fosse, tendo determinando a citação do Itaú Unibanco para efetuar o pagamento da condenação ou oferecer impugnação ao invés de determinar a intimação de seus advogados constituídos nos autos da ação popular originária, sendo, ainda, enviada a citação para endereço diverso do qual ali constava e recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários do executado, motivo pelo qual requer a nulidade do despacho que determinou a citação e todos os atos subsequentes, renovando-se, por conseguinte, o prazo para impugnação.

40.Por outro lado, a despeito das alegações do executado, a decisão de fls. 95 determinou o seguimento do feito como cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.

41.Ademais, é incontroverso que o Banco executado sempre teve ciência acerca do presente cumprimento de sentença, tanto que sua citação restou comprovada às fls. 99/v, efetuada, bom que se diga, em 04/11/2016.

42.Além disso, não há qualquer prova nos autos de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira, porquanto o endereço constante do AR de fls. 99/v é o mesmo consignado na procuração que o executado outorgou a seus advogados, bem como no respectivo contrato social (fl. 250/251 e 252/255)

43.E, mesmo citado, deixou o executado apresentar impugnação nos autos no prazo legal, vindo a ofertá-la somente em outubro de 2019, quando, antes disso, já havia ajuizado, em março de 2019, pedido de tutela no 1946/MT, para suspensão do presente feito.

44.Assim, não há dúvida alguma de que a impugnação apresentada às fls. 265/279v é manifestamente intempestiva, restando, assim, preclusas as alegações do executado quanto eventual excesso de execução.

DISPOSITIVO

45.Desta feita, ACOLHO as preliminares dos exequentes, suscitadas na resposta de Ref. 11, reconhecendo a intempestividade da impugnação de fls. 265/279v, do banco executado e, por conseguinte, a preclusão das alegações ali contidas.

46.DEFIRO os pedidos formulados pelos exequentes na petição de 09/09/2020, acolhendo, ainda, os cálculos apresentados às fls. 228/231.

47.DETERMINO a liberação do valor de R$ 7.040.200,85, a ser creditado da seguinte forma: R$ 5.437.199,13, em favor do Município de Araguaiaina/MT; R$ 1.666.0001,72 em favor de Lourival Moreira da Mata, conforme dados indicados na petição de 09/09/2020.

48.Após, voltem-me conclusos para demais providências. 49.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se” Sic Id. no 46162381 – Autos de base)”.

Com efeito, o procedimento correto seria a intimação do Requerido na pessoa do seu advogado, para dar cumprimento à sentença, e não nova citação na fase de cumprimento de sentença provisória, nos termos do art. 513 do CPC, in verbis:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.”

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a Carta de Citação foi encaminhado ao mesmo endereço consignado na procuração que o executado outorgou aos seus advogados, bem como do respectivo contrato social, tendo sido recebido por um dos seus funcionários, o que demonstra o seu aperfeiçoamento.

Ademais, a adoção de procedimento diverso, com a realização da citação pessoal do Requerido, não é capaz de anular o ato, uma vez que o objetivo da intimação foi alcançado pela “citação”, que é dar conhecimento à parte do pedido de cumprimento provisório da sentença.

É aplicável ao caso o disposto no artigo 277 do CPC ("Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"), bem como os princípios da utilidade do ato, da economia processual e da eficácia do processo.

A propósito lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery: “Na contraposição entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo”. (Código de Processo Civil Comentado. 13 ed. pg. 592).

Dessa forma, não há motivo para se declarar a nulidade processual pela ausência de intimação formal, uma vez que a parte requerida teve conhecimento do cumprimento da sentença pela citação, devendo ser validados os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o princípio da transcendência das nulidades.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de procedência - Irresignação do embargado - Citação postal do requerido, embora existisse advogado constituído nos autos principais Nulidade - Inocorrência - A citação postal satisfez a finalidade de comunicar à parte acerca da propositura da demanda - Ausência de prejuízo - Princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC)- Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária." (TJSP. Apelação Cível no 1021175-18.2019.8.26.0309, Rel. Des. Marco Fabio Morsello, j. 09/12/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 677, § 3o, CPC. TESE RECHAÇADA. CITAÇÃO POSTAL QUE ATINGIU O FIM DE CIENTIFICAR À PARTE ACERCA DA PROPOSITURA DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA DO ART. 277 DO CPC/15. NULIDADE AFASTADA. (...)(TJ-SC - APL: 03017589520188240282 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301758-95.2018.8.24.0282, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 19/08/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tendo sido alcançado o objetivo do ato, ainda que por meio diverso da intimação do seu advogado regularmente constituído nos autos, não há que se falar em nulidade, eis que a finalidade do ato foi atingida, ciência à parte a respeito do feito, de modo que não há que se falar em prejuízo.

Depreende-se dos autos que a ciência do requerido quanto ao cumprimento de sentença, se efetivou em 04/11/2016, enquanto que a impugnação somente foi apresentada em março de 2019.

E, tratando-se de prazo peremptório, que flui, independentemente de qualquer ato judicial, a partir do conhecimento pela parte do conteúdo decisório, não pode ser reaberto pelo juízo sem justo motivo (art. 222 do CPC), sendo portanto intempestiva a impugnação apresentado pelo Recorrente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. (...)” (Id. no 102452969)

Disso decorre que a matéria relativa à nulidade da citação foi amplamente discutida no acórdão embargado, em especial consoante se vê do seguinte trecho:

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a Carta de Citação foi encaminhado ao mesmo endereço consignado na procuração que o executado outorgou aos seus advogados, bem como do respectivo contrato social, tendo sido recebido por um dos seus funcionários, o que demonstra o seu aperfeiçoamento.

Ademais, a adoção de procedimento diverso, com a realização da citação pessoal do Requerido, não é capaz de anular o ato, uma vez que o objetivo da intimação foi alcançado pela “citação”, que é dar conhecimento à parte do pedido de cumprimento provisório da sentença.

É aplicável ao caso o disposto no artigo 277 do CPC ("Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"), bem como os princípios da utilidade do ato, da economia processual e da eficácia do processo.

É possível concluir que a pretensão dos Embargos de Declaração, neste ponto, se volta para rediscussão do julgado, o que não é possível via aclaratório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua majoração. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.010.564/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No que se refere a discussão sobre o não recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade, entendo pela existência de omissão no acórdão embargado.

Isso porque a matéria foi deduzida na petição de Agravo de Instrumento, conforme se evola do item III, alínea B (Id. 94738451), porém não foi enfrentada por ocasião do julgamento embargado.

A matéria debatida se volta para avaliar a possibilidade de recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de pré-executividade, ao argumento central de que o excesso de execução é verificável por simples cálculo aritmético.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a alegação de excesso de execução não é cabível em exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (Recurso Especial n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021.)

No caso dos autos, consta do dispositivo da sentença, ratificada por este e. Tribunal de Justiça, a seguinte determinação:

60. CONDENO os requeridos no pagamento do crédito tributário remanescente, em favor do Município de Araguaiana, com fulcro no art. 11, da Lei 4.717/65, da seguinte forma:
UNIBANCO S.A., no valor de R$ 164.122,96 (cento e sessenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde o efetivo prejuízo, em 09/01/1998 (sentença que homologou o acordo fraudulento), até 11/01/2003 e de 1,0% ao mês a partir de 12/01/2003 (entrada em vigor do Código Civil/2002) até o efetivo pagamento, art. 14, §1o, da Lei 4.717/65, com correção monetária desde o ajuizamento da ação, em 16/10/1998, art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81.

Entretanto, observa-se a aparente desconformidade do cálculo apresentado pela parte Exequente, pois considerou a incidência de juros compostos, em divergência com o comando judicial transitado em julgado. Essa aparente desconformidade, em relação aos cálculos, ocasiona uma diferença de valores na ordem aproximada de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Considerando que a matéria é conhecível de ofício pelo juiz, aliado ao fato de que a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória, bastando mero cálculo aritmético para averiguar o valor correto, é o caso de receber a impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de pré-executividade, sob pena de impor ao Agravante severo prejuízo financeiro, ante a divergência entre o valor devido e o executado.

Com estas considerações, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para, sanando a omissão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, como consequência, determinar o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença como exceção de pré-executividade, visando apurar eventual excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023